Tribunal: TJPA
Processo: 0802826-35.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802826-35.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA MARCELA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP.

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada. O apelado requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao furto de bens avaliados em montante superior a 10% do salário mínimo, cometido por agente reincidente; (ii) verificar se é possível afastar a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP, ante a inexistência de laudo pericial e com base apenas na prova testemunhal e confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a subtração de nove peças de roupas, dentre as quais uma avaliada em R$ 300,00, valor superior a 10% do salário-mínimo da época, associada à reincidência da apelante em crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio.

4. A jurisprudência do STJ consolidou que valores acima de 10% do salário-mínimo e a reincidência demonstram reprovabilidade suficiente para inviabilizar a insignificância, sendo irrelevante a restituição dos bens furtados.

5. Quanto ao afastamento da qualificadora, a prova testemunhal firme e a confissão da apelante, corroboradas por imagens do delito, são suficientes para demonstrar a escalada, sendo prescindível o laudo pericial quando há prova oral inconteste, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.675.475/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 7/10/2025; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/10/2023; STJ, AgRg no REsp 2.209.820/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/8/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.205; STJ, Tema Repetitivo nº 1.087.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Maria Marcela da Silveira, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,

§4º, II do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, afastamento da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da insignificância.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

In casu
, observo que a apelante furtou cerca de 09 peças de roupas, que conforme narrados pelas vítimas, eram novas e com valor econômico considerável, sendo que um dos vestidos, custava cerca de R$300,00 (trezentos reais), montante que já ultrapassa 10% do valor do salário-mínimo da época dos fatos (R$1.412,00), além de a ré ser reincidente em crime de natureza patrimonial (autos de nº 0008149-23.2016.8.14.0013) impedindo a aplicação do aludido princípio.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O princípio da insignificância não se aplica a casos que envolvam objetos furtados cujos valores ultrapassem 10% do salário mínimo, pois a conduta, nessas hipóteses, reveste-se de reprovabilidade e risco à ordem social, afastando a atipicidade material da conduta.

2. Em que pese à primariedade do réu, no caso, trata-se do furto de um aparelho celular avaliado em R$ 599,00, hipótese em que não se mostra cabível o princípio da bagatela.

3. O entendimento do Tribunal de origem destoa da orientação firmada neste Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ, no qual se consigna que: "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância."

4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.675.475/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

(REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (grifei)

Logo, indefiro o pedido.

3.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de furto simples apontando a inexistência de laudo pericial a comprovar a escalada.

Entretanto, observo que consta nos autos o depoimento da vítima; das testemunhas de acusação; vídeo, com a imagem da ré pulando o portão da casa da vítima, com
res furtiva
(Mídia constante na Num. 27425679 a 27425680); e a própria confissão da ora recorrente, que não deixam dúvidas acerca da existência da qualificadora.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ORAL INCONTESTE. SUFICIÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. TRANSPOSIÇÃO À PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao rompimento de obstáculo, em debates em remontam ao julgamento do REsp n. 1.320.298/MG, DJe 23/2/20215, a jurisprudência sedimentou a possibilidade de configuração dessa qualificadora com fundamento na prova oral inconteste, em substituição à perícia técnica.

2. Na espécie, apesar da ausência de laudo pericial, o depoimento da vítima e dos policiais que estiveram no local do crime evidenciam a ocorrência do rompimento de obstáculo, o que não foi negado pelo réu.

3. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na prática do furto durante o repouso noturno quando inaplicável a respectiva majorante na terceira fase, em razão da sua incompatibilidade com a forma qualificada desse crime (Tema Repetitivo n. 1.087).

4. O elevado prejuízo de R$ 4000,00, causado pela não restituição dos bens da vítima e pela destruição parcial do teto do seu imóvel, supera o desvalor do resultado abstratamente previsto no tipo penal do furto e justifica a valoração negativa das consequências do crime.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifei)

Desse modo, preservo-a.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025